Tribunal: TJES
Processo: 5003569-22.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003569-22.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 50.626.367 CLAUDINE CARDOSO DE JESUS
RECORRIDO: DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por ambas as partes
em face do acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado, reformando a sentença apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo-a nos demais termos.

Conheço de ambos os embargos, porquanto tempestivos.

Todavia,
não merecem acolhimento
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
eventualmente existente na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação das teses já enfrentadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, verifica-se que
nenhuma das insurgências apontadas pelos embargantes revela a existência de vício integrativo no acórdão
.

O embargante
DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES
sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade quanto à exclusão da indenização por danos morais, pretendendo o restabelecimento da sentença de primeiro grau.

Todavia, a leitura do acórdão evidencia que a matéria foi
expressamente analisada
, tendo esta Turma Recursal consignado, de forma clara e fundamentada, que os elementos constantes dos autos não evidenciam abalo moral indenizável, tratando-se de situação que, embora desagradável, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

A pretensão do embargante, portanto,
não visa à integração do julgado
, mas sim à
reapreciação do mérito
, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

De igual modo, os embargos opostos por
CLAUDINE CARDOSO DE JESUS
também não demonstram a presença de qualquer vício no acórdão. A alegada omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça e à tese de culpa concorrente, bem como o apontado erro material no dispositivo, não possuem o condão de alterar a conclusão do julgado.

Isso porque o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia, inexistindo obrigação de o julgador rebater,
um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes
, bastando que apresente motivação suficiente para embasar a conclusão adotada.

Eventual inconformismo com a solução jurídica conferida à causa
não configura vício de fundamentação
, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ressalte-se, ainda, que
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração possui caráter absolutamente excepcional
, somente admitida quando o reconhecimento do vício apontado conduzir, inevitavelmente, à modificação do julgado — hipótese que não se verifica no presente caso.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado,
impõe-se a rejeição dos aclaratórios
.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por ambas as partes e NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se, em verdade, de indevida tentativa de rediscussão do mérito do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)